Tribunal: STF
Processo: RE 1268160
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão desta Corte que tratou da aplicação dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015. 
    Todavia, verifica-se que o recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal na Sessão Plenária de 6.11.2020, no julgamento do ARE 1.285.177-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 1.108, com a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEA B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Assim, faz-se necessária a anulação das decisões e acórdãos eventualmente proferidos nestes autos, bem como a devolução do feito à origem para que se aplique a sistemática da Repercussão Geral quanto ao Tema 1108, conforme precedente do Plenário desta Suprema Corte. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.108. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, ATRIBUINDO-SE-LHE EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (ARE 1.245.978/ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, determino a anulação das decisões e acórdãos proferidos nestes autos e a devolução destes à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator